Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-17.2017.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recursos. Ambiental. Revisional de TAC. Parcial procedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Aplicação do Novo Código Florestal. Ausência de lesão à coisa julgada. O dano pela degradação do espaço protegido, não se qualifica como perfeito, completo ou finalizado, justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta. A aplicação da Lei 12.651/2012 para as supressões de

Ementa:
Recursos. Ambiental. Revisional de TAC. Parcial procedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Aplicação do Novo Código Florestal. Ausência de lesão à coisa julgada. O dano pela degradação do espaço protegido, não se qualifica como perfeito, completo ou finalizado, justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta. A aplicação da Lei 12.651/2012 para as supressões de vegetação ocorridas durante a vigência da Lei 4.771/1965 não configura, desse modo, retroatividade sobre o ato jurídico já acabado, pois o dano permanece. Possibilidade de adequação do título executivo constituído às normas da vigente lei ambiental, em especial, a possibilidade da inscrição das áreas de preservação permanente e de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e, posteriormente, a regularização de eventuais passivos ambientais no Programa de Regularização Ambiental (PRA). Descabimento, todavia, da extinção do feito executório. Apuração do alegado cumprimento integral das obrigações impostas a ser realizado nos feitos executivos. Recurso improvidos.